Tribunal: TJBA
Processo: 0021725-67.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021725-67.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSENIAS ANDRADE DE SOUSA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, EMILE NASCIMENTO CARIGE REIS, RAIMUNDO MENDES DA SILVA, FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA, ALISSON GOMES DA SILVA

APELADO: LUIZ CAMPELO CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO, PEDRO BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
E
XTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO
PELO AUTOR
. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu a ação de usucapião extraordinária, sem exame do mérito, com base no art. 485, III do CPC.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se foram observadas as exigências legais para a extinção do feito em virtude do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos d
o Código de Processo Civil e da
jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
,
a intimação pessoal da parte autora, para suprir a inércia, é requisito que deve ser observado antes da extinção do processo por abandono ou negligência
.

4. Se não há intimação pessoal prévia e nem cientificação expressa da advertência a respeito do risco de extinção do feito, deve ser reconhecido o vício de procedimento apto a invalidar a sentença.

5. No caso, as tentativas de intimação pessoal (por carta com
aviso de recebimento
e oficial de justiça)
foram encaminhadas para endereço diverso do indicado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Apelação cível conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0021725-67.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante
JOSENIAS ANDRADE DE SOUSA
e como apelado
LUIZ CAMPELO CIA LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.